Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730092-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29126339) interposto por PREMIUM SAÚDE EIRELI ME contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização da internação em leito de UTI e a realização dos procedimentos necessários à restauração da saúde, conforme prescrição médica. Eis o teor do decisório (ID 102373464 – processo referência): Cuida-se de pedido de tutela de urgência proposta por THAMILE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF: 045.115.151-82), representada por ISADORA HANNA PEREIRA DA SILVA ALVES, objetivando que a parte requerida PREMIUM SAUDE S.A. (CPF: 12.682.451/0001-35), proceda a sua internação em leito de UTI , no Hospital DAHER DO LAGO SUL, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que "Conforme se depreende da carteirinha de convênio anexa (doc. 2), a requerente é dependente do plano de saúde administrado pela requerida na modalidade PERSONNALITE ADESÃO ENFERMARIA DF, notadamente na segmentação ambulatorial cumulada com hospital e obstetrícia. Sucede, todavia, que, em decorrência de um súbito mal-estar que lhe tomou conta na tarde de hoje, 5 de setembro de 2021, THAMILE foi levada ao hospital DAHER, localizado na QI 7 do Lago Sul, a fim de receber – com o amparo do plano de saúde contratado – um atendimento de qualidade. Após passar pela avaliação do médico especialista, em atenção ao seu quadro de “desorientação, confusão mental e fala com palavras e contexto inapropriado” (vide doc. 3), foi recomendado, em caráter de urgência, o encaminhamento a um leito de UTI, a fim de compreender melhor o contexto em que inserida a paciente e, sobretudo, evitar uma piora em seu quadro. Ocorre que, sob a justificativa de não cumprimento do período de carência, o plano de saúde, ora requerido, negou o atendimento à demanda médica, desaguando, não há dúvidas, em manifesta inobservância aos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais, inclusive dessa corte. Daí porque, já agora, o ajuizamento do presente pleito que, com caráter de urgência, visa resguardar os direitos da peticionária." Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). ISADORA HANNA PEREIRA DA SILVA ALVES, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que o atendeu, trata-se de procedimento médico necessário para restabelecer a saúde da requerente. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Citem-se e Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL DAHER DO LAGO SUL. (grifos no original) Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que a internação não foi autorizada porque a agravada cumpre prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, conforme instrumento contratual. Acrescenta que na hipótese de urgência no transcurso do prazo de carência, ocorre sua quebra para o atendimento exclusivamente ambulatorial durante as 12 (doze) primeiras horas em sala de observação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência na saúde da agravada, consoante se extrai do relatório médico de ID 102370139 do processo referência: QP: Confusão mental há 6 horas. HDA: Paciente trazida por familiares com quadro de desorientação, consfusão (sic) mental, fala com palavras e contexto inapropriado, acompanhante refere que a paciente teve episódio de palidez e desfalecimento prévio ao início dos sintomas. No momento, paciente vigil, desorientada, não consegue relatar adequadamente o que aconteceu, ainda com dislalia. (...) Durante o atendimento no pronto-socorro, a paciente não colaborou, apresentou agitação psicomotora durante a realização do exame de imagem, não foi possível avaliar SNC por RNM ou TC. (...) HD: Encefalite viral? AIT? AVEi? CD: Solicito internação em leito de UTI Logo, é incontroversa a necessidade da internação da agravada em leito de UTI, sobretudo porque as hipóteses diagnósticas lançadas pelo médico assistente apontam elevado risco quando não tratadas de maneira urgente e adequada. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à postulante o acesso à internação e a todos os procedimentos necessários para a plena restauração de sua saúde. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa ao tratamento quando alega que a agravada cumpre o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível, segundo defende, a internação em regime ambulatorial (sala de observação) pelas primeiras 12 (doze) horas. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Em idêntica trilha, a jurisprudência deste egrégio Tribunal: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALART POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA /EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. INFECÇÃO POR COVID-19. NECESSIDADE DE UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, e que teve o atendimento (internação hospitalar) em caráter de urgência/emergência, sob o argumento de que naquela data a paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente constando a gravidade de seu estado de saúde. 2. Sobretudo atento ao enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual. 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 4.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente. 5. Recurso desprovido. . (grifo nosso) (Acórdão 1365378, 07191034820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ILEGÍTIMA. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/98, art. 35-G e Súmula no 608 do STJ). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 4. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (grifo nosso) (Acórdão 1356140, 07012415520218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente por se tratar de urgência médica. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador